Tribunal: TJDFT
Processo: 0714887-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDAS. RECONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO NATURAL. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. SERASA LIMPA NOME. REGISTRO INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil e cabível para inovação ou modificação do julgado.

2. No particular, não houve a demonstração de qualquer obscuridade, omissão e/ou contradição no julgado impugnado.

3. A discordância da parte quanto à interpretação dada pelo órgão julgador não caracteriza quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada.

4. RECURSO DESPROVIDO.